Tribunal: TJDFT
Processo: 0722640-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em que a recorrente deixou de comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Intimada a sanar a irregularidade na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, deixou o prazo transcorrer in albis. É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso por manifesta inadequação formal. . O art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403